Tribunal: TJSP
Processo: 1024085-03.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. – Contrato de franquia. Nulidade. Indeterminação do objeto. Art. 166, II, do CC. Retorno das partes ao estado anterior ao contrato. Art. 182 do mesmo diploma. Restituição da quantia paga que, no entanto, se mostra suficiente para a reparação dos danos suportados pela autora. Ausência de dano moral. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.